Tribunal: TJSP
Processo: 0008904-46.2013.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde – Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula de Reajuste de Mensalidade de Plano de Saúde c/c Restituição de Valores Pagos – Pretensão de afastamento de reajuste da mensalidade por mudança de faixa etária aos 70 anos de idade e restituição dos valores pagos a maior - Sentença de procedência– Inconformismo da ré – Recurso desprovido – Determinação da Presidência da

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde – Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula de Reajuste de Mensalidade de Plano de Saúde c/c Restituição de Valores Pagos – Pretensão de afastamento de reajuste da mensalidade por mudança de faixa etária aos 70 anos de idade e restituição dos valores pagos a maior - Sentença de procedência– Inconformismo da ré – Recurso desprovido – Determinação da Presidência da Seção de Direito Privado desta Corte para reapreciação da matéria conforme tese fixada pelo CSTJ que considerou a validade dos reajustes por faixa etária previsto em contrato, observados os critérios estabelecidos para cada tipo de avença - Recurso reapreciado com a manutenção da decisão proferida anteriormente – O STJ deu provimento ao novo Recurso Especial interposto pelo apelante determinando novo julgamento, observando os parâmetro traçados na referida tese, visto que o fato de serem aplicados reajustes superiores daqueles determinados pela ANS não é suficiente para se determinar eventual adequação e repetição de valores eventualmente pagos a maior -– Recurso reapreciado e mantido o seu desprovimento.